Tribunal: STF
Processo: RE 1590498
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Rio Branco contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pela harmonia do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema nº 698 da Repercussão Geral e pela incidência na espécie da Súmula nº 279/STF.
Alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada, apontando que 

“é exatamente na aplicação do Tema 698 que reside a cristalina omissão que macula a r. decisão monocrática. Ao chancelar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre com base na premissa de que a intervenção judicial é legítima em casos de falha na prestação de serviço essencial, a decisão embargada silenciou, por completo, sobre a diretriz limitadora contida no Item 2 da própria tese vinculante do Tema 698. 
A tese fixada por esta Suprema Corte, em seu Item 2, estabelece que: "A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado". 
A omissão, portanto, é manifesta: a r. decisão monocrática aplicou a permissão de intervenção (Item 1 do Tema 698), mas não examinou a controvérsia sob a ótica da vedação de medidas pontuais e da exigência de elaboração de um plano administrativo (Item 2 do Tema 698). O acórdão estadual mantido pela decisão embargada fez exatamente o que a Suprema Corte proibiu: fixou medidas pontuais (obtenção de alvarás e laudos específicos para uma única escola) com prazos peremptórios (120 dias) e multas, sem oportunizar à Administração Pública a apresentação de um plano de ação global que considerasse a realidade sistêmica da rede municipal de ensino. A ausência de análise desse aspecto fulcral evidencia a lacuna argumentativa que autoriza e impõe o acolhimento dos presentes aclaratórios.”

Quanto ao ponto, sustenta, também, que 

“O acórdão estadual não se limitou a apontar a finalidade (a regularização e adequação da escola). Pelo contrário, determinou medidas eminentemente pontuais e específicas: a obtenção forçada de Alvará Sanitário, a apresentação de Certificado do Corpo de Bombeiros Militar, a efetivação de atos de criação e autorização, e a conclusão do processo de credenciamento e reconhecimento de cursos. E foi além: fixou um prazo exíguo e impalpável de 120 (cento e vinte) dias para o cumprimento de todas essas complexas etapas, atrelando a inércia a uma pesada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
A condenação delineada pelo TJAC é o exato avesso do que preceitua o Item 2 do Tema 698. Em vez de ordenar que o Município apresentasse um plano estrutural — contemplando cronograma exequível, provisão orçamentária e as etapas burocráticas inescapáveis perante outros órgãos (como o próprio Corpo de Bombeiros, que é órgão estadual e não se subordina ao Prefeito) —, a Justiça local determinou um provimento casuístico, pontual e impositivo de execução imediata.”

Busca o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer “que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre determinou a execução de medidas eminentemente pontuais e fixou prazos casuísticos (120 dias) sob pena de multa, em frontal desrespeito ao comando exarado no Item 2 do Tema 698 da Repercussão Geral”.
É o relatório.
Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
No presente caso, tal como assentado pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, no acórdão que deixou de exercer o juízo de retratação, há peculiaridades do caso concreto que legitimam a intervenção do Poder Judiciário sem restar caracterizada afronta ao item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, como se pode verificar dos seguintes fundamentos:

“No caso em análise, o primeiro pressuposto - ausência ou deficiência grave do serviço público - encontra-se inequivocadamente configurado. A falta de documentos essenciais como o Alvará Sanitário e o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros não constituí simples falha administrativa, mas sim deficiência gravíssima que expõe toda a comunidade escolar - alunos, professores e servidores - a riscos à saúde e à integridade física. 
Da mesma forma, a ausência de credenciamento junto aos Conselhos de Educação compromete a validade e o reconhecimento dos estudos ofertados, violando o núcleo essencial do direito à educação.
Quanto à segunda orientação firmada no Tema 698 - a de que o Judiciário, como regra, deve indicar finalidades e não impor medidas pontuais - cumpre destacar que há distinção relevante entre hipóteses que comportam discricionariedade administrativa e aquelas em que as obrigações são vinculadas e legalmente determinadas. 
No caso paradigma do Tema 698 (RE 684.612), discutia-se a forma de suprimento de déficit de profissionais da saúde, matéria em que a Administração possui liberdade de escolha entre concurso público, contratação por OS/OSCIP ou remanejamento. Nessa hipótese, a imposição judicial de um meio específico (o concurso público) configuraria ingerência indevida.
O presente caso, contudo, é substancialmente diverso. Não se trata de escolha política entre alternativas válidas. As obrigações impostas ao Município - obtenção de alvarás, laudos e credenciamentos - são exigências legais e específicas e inafastáveis. Não há margem de discricionariedade administrativa quanto ao cumprimento dessas obrigações, de modo que o único caminho para assegurar a segurança sanitária e estrutural da escola é o atendimento às exigências normativas fixadas pelos órgãos competentes.  
O Poder Judiciário, portanto,  no caso em análise, limita-se a assegurar o cumprimento de obrigações legais inafastáveis, cuja omissão caracteriza violação à Constituição Federal, especialmente no que se refere aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, não havendo assim, qualquer afronta à tese firmada pelo STF no Tema 698.” 

Como se vê, conforme consignado pela Corte local, a procedência dos pedidos formulado na petição inicial visam impor o cumprimento de exigências legais, concernentes a “apresentar certificado de aprovação do corpo de bombeiros militar, obter alvará sanitário emitido pelo departamento de vigilância sanitária municipal, regularizar os serviços educacionais na unidade escolar mediante credenciamento ou recredenciamento em observância às exigências das normas locais visando o reconhecimento de cursos”, pelo que não há que se falar em contrariedade ao item 2 da tese do Tema 698 da Repercussão Geral.
A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente